Tribunal: STF
Processo: HC 244278
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 903.750/PE.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática dos crimes de roubo majorado e de latrocínio, teve o pedido de prisão domiciliar deferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que lhe deu provimento, no sentido de reformar a decisão para que a agravada volte a cumprir a pena privativa de liberdade no regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    No caso dos autos, verifica-se que os requisitos jurisprudenciais da não foram preenchidos, pois a agravada encontrava-se em cumprimento de pena pela prática de crimes hediondos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, já que sua primeira condenação foi pelo crime de roubo majorado e a segunda condenação pelo crime de latrocínio. 



    Ademais, observa-se na decisão de ID 29215914 que o crime de latrocínio foi cometido enquanto a agravada gozava do regime aberto, o que também afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar (fl. 19). 



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência" (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.) 



    Ademais, ainda se aplicam as vedações legais à concessão do benefício nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente da apenada (art. 318-A, I e II, do CP). 



    Por fim, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir (AgRg no HC n. 783.051/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 798.935/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023; AgRg no HC n. 740.642/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/6/2023). 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que "No caso dos autos, verifica-se que os requisitos jurisprudenciais da não foram preenchidos, pois a agravada encontrava-se em cumprimento de pena pela prática de crimes hediondos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, já que sua primeira condenação foi pelo crime de roubo majorado e a segunda condenação pelo crime de latrocínio" (fl. 19). 



    Outrossim, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 798.935/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 735.878/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022; AgRg no HC n. 675.667/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2021). 



    Quanto à alegação de que não haveria estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, do que consta dos autos, a matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    […]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. Destaca que A paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos, Heloisa Vitória dos Santos Rodrigues Lopes da Silva, nascida em 05/03/2018, e Ezequiel Santos Rodrigues, nascido em 02/11/2011, conforme certidões de nascimento. Em razão disso, requer a concessão da ordem, a fim de que haja a concessão do benefício para a paciente cumprir a pena em prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente